Tribunal: STF
Processo: CJ 5953
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-18
Data de publicação: 1977-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
PARA JULGAR OS DISSIDIOS RELATIVOS AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO (LEI N 5.107/66), ART. 21): COMPREENDE-SE NESSA COMPETÊNCIA
A CONCERNENTE A JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2 REGIAO.